Tribunal: STF
Processo: HC 73846
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRETENSÃO À ABSORÇÃO. PENA. FIXAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
        A pretensão de ver a absorção do delito de uso de
documento falso pelo estelionato não pode ser acolhida, destacando-
se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
desautorizar o entendimento que defende a absorção, afirmando a
ocorrência de concurso formal quando a falsidade é meio para a
prática do estelionato.
        Na hipótese dos autos, não é passível de ter-se como certo
haver apenas o concurso formal, posto que, para se chegar a tal
conclusão, necessário seria mais aprofundado exame dos fatos e
provas levados em conta pela decisão impetrada, para o qual não se
presta o rito estreito do habeas corpus.
        A pena foi fixada, atendendo-se às circunstâncias do art.
59 do Código Penal, não sendo a via do writ própria para correção da
dosagem da reprimenda.
        Habeas corpus indeferido.